Tribunal: STF
Processo: HC 208704
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 518.556/SP, que concedeu parcialmente a ordem para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena (eDOC 8).



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, ao ser abordado com 18 (dezoito) pinos de cocaína, contendo 22 (vinte e dois) gramas; b) o Juízo de primeiro grau desclassificou a conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; c) em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o acusado como incurso no art. 33, caput, da referida lei, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado; d) o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em parte, a ordem de habeas corpus, para fixar o regime inicial semiaberto; e) o constrangimento ilegal decorre do afastamento do redutor referente ao parágrafo quarto do art. 33 da Lei de Drogas com base em fundamentação inidônea, calcada em elemento informativo da fase inquisitorial não confirmado em juízo; f) o paciente é primário, não tem antecedentes criminais e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.



     À vista do exposto, pugna, em liminar, pela suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente, e, no mérito, requer seja aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensionando-se a pena e o regime inicial de cumprimento.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente